Tribunal: STF
Processo: ARE 1557822
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Sergipe, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL — COMPETÊNCIA TERRITORIAL - COMPETÊNCIA RELATIVA — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. I. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado (art. 46, § 5°, CPC/15). II. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, devendo ser alegada pelo réu em preliminar de contestação (art. 64, caput e § 1°, c/c art. 65, ambos do CPC/15). III. In casu, o agravado alegou, com razão, em sede de exceção de pré-executividade a incompetência territorial. IV. Hipótese dos autos em que alegada a incompetência territorial pela executada, que comprovou alteração de domicílio em data anterior ao ajuizamento da ação. Pelo improvimento do recurso.” (Agravo de Instrumento nº 201900722492, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 24.9.19)



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Sergipe, o Tribunal de origem manteve a decisão, reafirmando a incompetência para julgar o feito, com base no art. 46, §5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO — TRIBUTÁRIO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXECUÇÃO FISCAL — COMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA RELATIVA — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO § 5° DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 — ADI N° 5492 (PENDENTE DE JULGAMENTO) INSUBSISTENTE REEXAME DA CAUSA — IMPOSSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.” (Embargos de declaração nº 201900733475, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 09.12.19)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º e 18 da Constituição da República. Assevera-se que “o disposto no § 5º do art. 46 do CPC/15 evidencia afronta ao pacto federativo, admitindo que o ente federativo seja julgado por tribunal diverso de seu Estado. Como asseverado na inicial da ADI 5737: [...]. Defende-se que “a manutenção do alcance normativo do §5º do art. 46 viola as cláusulas constitucionais relacionadas à forma federativa do estado, em especial os artigos 1º e 18 da CF, merecendo por isso o ajuste à interpretação conforme a Constituição. ”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º e 18 da Lei Fundamental, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.” (ARE 850913 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 21-05-2015)



    A orientação jurisprudencial acima é aplicável, inclusive, em matérias de ordem pública. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Denunciação caluniosa. Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 6. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1523823 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente